Tribunal: TJDFT
Processo: 0745535-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745535-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVACAO LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO NOBRE KOCH AGRAVADO: COLEGIO LEVORSSE LTDA, MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a condenação por litigância de má-fé e os fatos aduzidos nas contrarrazões (Id. 67354813). Brasília, 20 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora